Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026800-70.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RaboBank International Brasil S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória n.o 1000523-11.2016.8.11.0015 expedida pelo Juízo da 28.a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP em face de Luiz Rogério Silva, determinou a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.
Na petição lançada no ID. 103623472, o banco Agravante informou que não há mais interesse no prosseguimento deste recurso, eis foi realizada a nova avaliação do imóvel em 01/07/2021.
Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Recorrente, nos termos do Art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
Por conseguinte, ante a manifesta prejudicialidade, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora